Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0724196-23.2020.8.07.0001 APELANTES: WALISSON FERREIRA NUNES, RODRIGO RAMIREZ DOS REIS, MARCOS PONTES CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais de todos os apelantes, baixem-se os autos para que a douta Promotoria de Justiça apresente as contrarrazões aos recursos dos réus. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.